Tribunal: TJBA
Processo: 8048015-43.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048015-43.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABRICIO DIAS NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO POR PARTICULAR. ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DOS REQUISTOS PARA A CONCESSÃO DA PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ACERTO DO
DECISUM
COMBATIDO. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIIA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8048015-43.2023.8.05.0000
, da Comarca de Itabuna,

em que figuram, como Agravante,
FABRÍCIO DIAS NUNES DA SILVA
,
e, como Agravado,

MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

07